Tribunal: TJDFT
Processo: 0700174-30.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. PROCESSOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento (ID 23382405).
2 – Agravo interno. Decisão que extinguiu o agravo de instrumento in limine litis. Penhora no rosto dos autos. O acórdão embargado decidiu que o juízo de origem não praticou qualquer ato decisório, uma vez que a constrição foi determinada por outros juízos, contra os quais o agravante pode ser insurgir mediante recurso. Não cabe ao juízo da origem decidir sobre penhora determinada por outro juízo. Os embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, senão o intento de reexaminar a matéria já decidida.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.